Tribunal: STF
Processo: Rcl 55330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.8.2022 por Michael de Oliveira contra ato do juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Bagé/RS.



    2. O reclamante aponta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Alega que, “atualmente cumpre pena no regime semiaberto e encontra-se segregado no Presídio Regional de Bagé, na 1ª Galeria Cela 07, onde coabita com outros presos que cumprem pena no regime fechado.



    O reeducando não possui Procedimento Administrativo Disciplinar em andamento e ostenta boa conduta carcerária.



    Essas informações foram retiradas do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (…).



    A Defensoria Pública com atribuição na Execução Penal de Bagé, após reuniões realizadas com os diretores do Presídio Regional e do Instituto Penal de Bagé, obteve acesso a relatório com listagem dos apenados do regime semiaberto que se encontram no Presídio Regional de Bagé em situação análoga a dos presos que cumprem penas no regime fechado; teve ainda a Defensoria Pública, acesso a relatório elaborado pelo Instituto Penal de Bagé, que informou quais os apenados do regime semiaberto que realizam trabalho externo, não respondem a PAD e se encontrariam aptos ao monitoramento eletrônico.



    Feito pedido de monitoramento para as pessoas condenadas em regime semiaberto que estão cumprindo a pena no estabelecimento próprio para condenados em regime fechado, a Magistrada negou o pedido (docs. anexos).



    Na data de 13/07/22, em resposta a pedido de informações enviado pelo Núcleo de Defesa em Execução Penal da Defensoria Pública, o Presídio Regional de Bagé informou que, naquele momento, cinquenta e quatro (54) pessoas condenadas no REGIME SEMIABERTO, cumprem sua pena ilegalmente em unidade penal destinada a presos do regime fechado”.



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a remoção do reclamante atualmente cumprindo pena no regime semiaberto que se encontra recolhido no Presídio Regional de Bagé (conforme contido no e-mail anexo) mediante ou não necessidade de abertura de vaga com saída antecipada de outro apenado, que esteja prestes a progredir ao aberto no Instituto Penal de Bagé. Em caso de não haver vagas no Instituto Penal de Bagé, sejam os apenados que se encontram naquele estabelecimento e realizam trabalho externo (conforme relatório elaborado pelo IPB, anexo) contemplados com o monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF;



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a remoção do apenado, e, na hipótese de indisponibilidade de vagas, requer o deferimento da monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte”.



    3. Em 25.8.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Bagé/RS, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 8000038-33.2022.8.21.0004 e se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Bagé/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Bagé/RS afirmou:



    “Em atenção às informações solicitadas, a fim de instruir a Reclamação Constitucional nº 55.330, junto ao Supremo Tribunal Federal, onde figura como Reclamante o apenado Michael de Oliveira, PEC nº 8000038-33.2022.8.21.0004, presto a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme solicitado:



    1) O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos e 03 meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas, no processo 5002545-52.2021.8.21.0004 (prisão provisória);



    2) Deu início ao cumprimento da pena em 22/04/2021 no regime semiaberto, no entanto, cabe salientar que o pedido de remoção para o Instituto Penal de Bagé encontra-se pendente de apreciação judicial, tendo em vista que o PEC foi remetido ao Ministério Público para manifestação acerca de outros pedidos;



    3) Atualmente encontra-se recolhido no Presídio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 07 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela está destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço nº 01/2022-PRB-seq. 26);



    4) Cabe salientar que todos os direitos inerentes aos que cumprem pena em Regime Semiaberto estão mantidos, tais como saída temporária e direito ao trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos.



    5)Ainda, em consonância ao julgamento do RE nº 641320, que motivou a edição da Súmula Vinculante nº 56, onde constou que são aceitáveis, para cumprimento da pena no regime semiaberto, estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola’ ou ‘industrial’, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado, restou afastada a alegação de incompatibilidade do PRB para cumprimento da pena privativa de liberdade em questão, eis que o estabelecimento possui celas destinada para os presos que cumprem pena no regime semiaberto mas não preenchem os requisitos para serem removidos para o Instituto Penal de Bagé”.



    Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada afirmou estar o reclamante “recolhido no Presidio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 07 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela esta destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço nº 01/2022-PRB-seq. 26)”, e que “todos os direitos inerentes aos que cumprem pena em regime semiaberto estão mantidos, tais como saída temporária e direito ao trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora